Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GUARDA. COMPETÊNCIA. MENORES. MELHOR INTERESSE. LOCAL ONDE EXERCEM DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
1. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, nos termos da Súmula n. 383 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A competência deve sempre atender ao melhor interesse do menor, de modo a proteger a pessoa em desenvolvimento. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à convivência familiar, conforme art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Demonstrado no caso específico que a residência das menores é o local onde exercem seu direito à convivência familiar e comunitária, conclui-se que o Juízo que abrange a região atende ao melhor interesse das crianças.
4. Agravo de instrumento provido.